Tribunal: STF
Processo: Rcl 60547
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. FÉRIAS. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145. PAGAMENTO EM DOBRO. ENUNCIADO N. 50 DA SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 501. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO.



    1. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    2. O Pleno, no julgamento da ADPF 501, proclamou a inconstitucionalidade do enunciado n. 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual “ é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.” Declarou, no mais, inválidas decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    3. Embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha assentado que a matéria não coincide com o enunciado n. 450 da Súmula, a leitura das decisões proferidas revela que a condenação ao pagamento em dobro da remuneração de férias decorreu da inobservância do prazo do art. 145 da CLT, a configurar desrespeito ao decidido na ADPF 501.



    4. Agravo interno desprovido.